Tribunal: STF
Processo: ADI 7780
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Há sucessivos peticionamentos reiterando a suposta perda superveniente do objeto da presente ADI, sob o argumento de que as normas impugnadas teriam sido formalmente alteradas pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Trata-se de matéria sobre a qual já houve decisão. Cumpre reiterar que, conforme já consignei na decisão proferida no eDOC 176, a revogação de normas impugnadas em sede de controle concentrado não implica, por si só, a extinção do feito ou o esvaziamento do interesse processual, sobretudo quando se está diante de revogação meramente aparente, com possível continuidade normativa. 
A identificação de eventual falsa revogação exige o cotejo rigoroso entre os diplomas normativos envolvidos no processo legislativo, precisamente para evitar a subsistência de efeitos materialmente inconstitucionais, os quais, se mantidos, comprometeriam a própria finalidade do controle abstrato de constitucionalidade. 
Em razão disso, encontram-se em exame as diligências determinadas na referida decisão (eDOC 176), cujas informações foram recentemente apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão no eDOC. 177. A quantidade de normas editadas e revogadas, oriundas de fontes diversas, impõe a análise sob o crivo do contraditório. Relembro, a propósito, a incidência do artigo 10 do CPC: 

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Por fim, reitero que a Lei n. 9.868/99 veda a desistência em ADI, conforme o seu art. 5.º: “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”.
Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente